Tribunal: TJSP
Processo: 0009646-51.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo contra indeferimento de unificação de penas. Diversidade de vítimas, de tempo e de circunstâncias a denotarem habitualidade (reiteração criminosa) e não continuidade delitiva, sem aproveitamento de mesmas relações e circunstâncias. Eventuais condições pessoais desfavoráveis enfrentadas no cárcere que fogem ao objeto do presente recurso e deverão, a juízo do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo contra indeferimento de unificação de penas. Diversidade de vítimas, de tempo e de circunstâncias a denotarem habitualidade (reiteração criminosa) e não continuidade delitiva, sem aproveitamento de mesmas relações e circunstâncias. Eventuais condições pessoais desfavoráveis enfrentadas no cárcere que fogem ao objeto do presente recurso e deverão, a juízo do interessado, ser objeto de provocação e análise pelo Juízo de Origem, mas não motivo para deferimento da unificação pretendida, por falta de amparo legal. Ausência dos requisitos do CP, art. 71.
DESPROVIMENTO.